Tribunal: TJPA
Processo: 0001248-18.2013.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001248-18.2013.8.14.0054

APELANTE: DIOCESE DE MARABA

APELADO: EQUATORIAL ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA FUNDADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI) UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA CONTRADITÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pela Diocese de Marabá – Paróquia Sagrado Coração de Jesus contra sentença que julgou improcedente ação de reparação por danos morais cumulada com pedido de cancelamento de multa por suposto consumo irregular de energia elétrica, ajuizada em face da CELPA – Centrais Elétricas do Pará S.A. Sustenta a apelante que foi indevidamente responsabilizada por desvio de energia decorrente de ligação clandestina, com base em Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária, o que resultou na cobrança de R$ 5.693,75 e na inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade da cobrança fundada exclusivamente em apuração unilateral da concessionária; e (ii) analisar a existência de dano moral indenizável decorrente da inscrição indevida do nome da apelante em cadastros de inadimplentes e desvio produtivo do consumidor.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), elaborado de forma unilateral pela concessionária, não constitui prova suficiente da responsabilidade da consumidora pela suposta fraude no medidor, exigindo-se laudo técnico idôneo e contraditório para validar a cobrança de consumo não registrado.

4.

A Resolução ANEEL nº 414/2010, vigente à época dos fatos, determina que a distribuidora deve compor conjunto de evidências e permitir a perícia técnica, inclusive com ciência e participação do consumidor, o que não ocorreu no caso em análise.

5.

Aplica-se ao caso a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14 do CDC, especialmente diante da falha na prestação do serviço, da ausência de prova inequívoca da autoria da irregularidade e da imposição de débito de forma arbitrária.

6.

A inscrição indevida do nome da apelante nos cadastros de inadimplentes, fundada em débito controverso, sem comprovação da autoria da suposta infração, configura ato ilícito e dano moral
in re ipsa
, consoante entendimento pacífico do STJ e da jurisprudência do TJ/PA.

7.

O tempo e esforço despendidos pela apelante na tentativa de resolver o problema gerado exclusivamente pela falha da concessionária caracteriza desvio produtivo do consumidor, reforçando a caracterização do dano moral.

8.

O valor da indenização por danos morais foi fixado em R$ 5.000,00, quantia adequada ao grau da lesão e às circunstâncias do caso concreto.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O Termo de Ocorrência de Irregularidade lavrado unilateralmente pela concessionária não tem eficácia probatória suficiente para legitimar cobrança de consumo não registrado sem a realização de prova técnica contraditória.

2.

A responsabilidade do consumidor por suposta fraude no medidor exige demonstração técnica inequívoca da autoria da irregularidade, sob pena de nulidade da cobrança.

3.

A inscrição em cadastros de inadimplentes fundada em débito oriundo de procedimento administrativo unilateral e sem contraditório enseja reparação por danos morais.

4.

O desvio produtivo do consumidor, quando forçado a buscar solução judicial para equívoco do fornecedor, constitui elemento de caracterização do dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, VI e VIII, e 14; CC, art. 389, parágrafo único; CPC, arts. 1.007, 1.010 e 1.026, §2º; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1985062/PA, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 11.03.2024; STJ, REsp 1946665/MA, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 05.10.2021; STJ, REsp 1.412.433/RS (Tema 699), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 28.09.2018; TJPA, AC 0037209-21.2014.8.14.0301, Rel. Desª Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 08.11.2022; TJ-PA AC 08018671920248140024 Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimaraes, Data de Julgamento: 09/09/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0001248-18.2013.8.14.0054

Juízo de origem: Vara Única de São José do Araguaia

Apelante: Diocese de Marabá – Paróquia Sagrado Coração de Jesus

Apelada: CELPA – Centrais Elétricas do Pará S.A.

Relator: Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Cível
interposto por Diocese de Marabá, em face de sentença (ID 10556299) proferida pelo Juízo da Vara Única de São José do Araguaia, nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais c/c Cancelamento de Multa Indevida, ajuizada em desfavor de CELPA – Centrais Elétricas do Pará S.A.

A apelante, titular da unidade consumidora nº 5353017, aduz ter sido surpreendida com valores cobrados na sua fatura de energia que não correspondiam com a média mensal, sustentando que se tratava de cobranças abusivas e irrazoáveis decorrentes da ligação indevida, de iluminação pública, no medidor de sua unidade.

Após realizar chamados administrativos, constatou-se a ligação indevida, retornando a fatura de energia à normalidade da média de R$50,00 (cinquenta reais), mas permanecendo a multa/cobrança em nome da apelante no valor de R$5.693,75 (cinco mil, seiscentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos), que gerou sua inscrição nos cadastros restritivos de crédito.

Na inicial (ID 10556289), pugnou pela condenação em: 1) Indenização por danos morais decorrente da inscrição indevida no rol de inadimplentes no valor de R$26.800,00 (vinte e seis mil e oitocentos reais); 2) honorários de 20% sob o valor da condenação, custas e despesas processuais

Em sede de contestação (ID 10556293), a apelada sustentou que a cobrança é válida, nos termos do processo administrativo nº 11274/2012, datado em 18/11/2011, no qual restou identificada a irregularidade de “circuito elétrico fora da medição”, justificando como válida a cobrança do período de 06/2009 à 11/2011, vez que a apelante teria se beneficiado da energia elétrica, requerendo, ao final, pela total improcedência dos pedidos.

Sobreveio sentença (ID 10556899), na qual, o Juízo
a quo
constatou desvio de energia elétrica para atendimento dos interesses da comunidade, configurando o lastro probatório necessário para reposição de valores de energia elétrica consumida e não paga. Desse modo, julgando improcedente o pedido inicial.

Irresignada, a apelante interpôs recurso (ID 10556302), sustentando que o termo de inspeção juntado em contestação não atribuiu a irregularidade apresentada à recorrente, o que afastaria a responsabilidade quanto a obrigação imposta e, por consequência, a cobrança impugnada. Ainda, que a prova juntada pela concessionária foi realizada de forma unilateral, sendo questionável o laudo pericial juntado, vez que, confirmada a irregularidade mencionada, os prepostos da concessionária não buscaram autoridades policiais para periciar o medidor e confirmar a adulteração que alegam.

Sustenta que a responsabilidade não pode ser atribuída de forma unilateral, vez que é dever da apelada realizar fiscalizações e inspeções. Que, todos os meses os funcionários, quando faziam as leituras dos medidores, nunca realizaram advertências ou notificações sobre qualquer irregularidade.

Afirma que, diante da vulnerabilidade e incapacidade de auferir as informações, a apelada realizou prática abusiva ao exigir vantagem manifestamente excessiva, contrariando o disposto no art. 6º do CDC, devendo à esta o dever, conforme inversão do ônus da prova, de comprovar a validade da inspeção unilateral realizada.

Ao final, requer 1) o provimento do recurso para que a sentença atacada seja reformada; 2) cancelamento da fatura/multa no valor de R$5.693,75; 3) procedência dos demais pedidos iniciais.

Em contrarrazões (ID 10556310), a apelada reafirma a legalidade e veracidade das informações contidas no Termo de Ocorrência de Irregularidade, que atestou a existência de inversão entre a linha e carga. Aduz que ao constatar a irregularidade, teria a teria imputado à apelante, mas que como esta se beneficiou da irregularidade encontrada, seria sua responsabilidade ressarcir à apelada. Ao final requer seja negado provimento ao recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A controvérsia em exame delimita-se, portanto, em verificar a legitimidade da cobrança efetuada pela CELPA - Centrais Elétricas do Pará S.A., no valor de R$ 5.693,75 (cinco mil, seiscentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos), lançada com fundamento em suposta irregularidade identificada em processo administrativo, bem como aferir a responsabilidade da Diocese de Marabá, titular da unidade consumidora nº 5353017, diante da ausência de prova pericial contraditória e da alegada unilateralidade na apuração da infração, discutindo-se, ainda, a configuração de dano moral decorrente da inscrição do nome da apelante nos cadastros restritivos de crédito.

O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da apelante, sem condenação em honorários e custas.

1.

Admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso. A apelação foi interposta tempestivamente. O interesse recursal é manifesto, tendo em vista a sucumbência da apelante. O preparo foi realizado em conformidade com o art. 1.007 do CPC e art. 9º da Lei Estadual nº 8.328/2015. A legitimidade recursal é inequívoca, sendo a apelante parte no processo. As razões recursais atendem aos requisitos do art. 1.010 do CPC, com fundamentação específica e impugnação às razões da sentença.

Conheço do recurso e passo à análise do mérito.

2.

Mérito.

Não se discute a legalidade, em tese e em abstrato, dos procedimentos previstos à época dos fatos, notadamente no art. 129 da Resolução Aneel nº 414/2010, outrora revogada pela atual Resolução Normativa nº 1.000/2021. Em ambas as resoluções, encontra-se previsto o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, que, juntamente com um conjunto de evidências, é emitido para fins de apuração do consumo faturado ou faturado a menor.

Na resolução vigente à época, tinha-se como regra que, na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deveria adotar providências necessárias à fiel caracterização e apuração do consumo, o que, conforme a leitura dos autos, fora realizada com ressalvas. Somente se pode acolher a indicação de fraude, apontada no Termo de Ocorrência de Irregularidade, se a concessionária munir tal documento, que é unilateral, de evidências suficientes que permitam ulterior pronunciamento de técnico isento, notadamente um perito judicial. Veja-se:

Art. 129.

Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1
o
A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – Emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – Solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – Efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – Implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

(...)

No caso em exame, insurge-se contra a imputação de responsabilidade, ao argumento de que, conforme se depreende do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), a apelada não logrou êxito em demonstrar que a apelante tenha concorrido, de qualquer modo, para o suposto erro verificado na medição do consumo.

Aduz, por fim, que a sua responsabilização decorreu exclusivamente do fato de figurar como titular da unidade consumidora onde se constatou a suposta irregularidade, o que, por si só, não é suficiente para legitimar a atribuição da responsabilidade que lhe foi imposta.

2.1- Da falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva. Inversão do ônus da prova. Prova Unilateral. Desconstituição da cobrança.

Nos termos das contrarrazões apresentadas, a apelada sustenta que todo o procedimento adotado pela concessionária teve por escopo apurar a irregularidade identificada na unidade consumidora, sem que, em momento algum, tenha sido imputada à apelante a autoria da irregularidade constatada em sua Conta Contrato. Aduz, contudo, que a apelante, na condição de titular da referida unidade consumidora, é a responsável pelo ressarcimento dos kWh consumidos e não faturados à época.

Trata-se de relação jurídica de consumo, fazendo jus à aplicação dos princípios protetivos consagrados no CDC, dentre elas, a prerrogativa da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII aplicável quando verossímil a alegação do consumidor ou evidenciada a sua dificuldade técnico-probatória na produção da prova dos fatos constitutivos do seu direito.

No caso sob exame, a alegação da apelada, de que teria sido identificada uma irregularidade no sistema de medição da unidade consumidora vinculada à apelante, consubstanciada na existência de um circuito elétrico operando à margem do equipamento registrador, carece de respaldo técnico e documental suficientemente sólido e convincente, não sendo suficiente para afastar a presunção de boa-fé que beneficia o consumidor.

O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), embora admissível como início de prova documental, possui natureza unilateral e, por si só, não tem o condão de atribuir responsabilidade objetiva à consumidora pelo suposto desvio de energia elétrica, sendo abusiva a imposição do pagamento da fatura por ausência de autoria configurada.

Nesse sentido, destacam-se os precedentes do STJ:

PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. ABUSIVIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE QUE SE RESPEITOU O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. NÃO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MULTA APLICADA PELO PROCON. PROCESSO ADMINISTRATIVO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO. 1.
A conclusão veiculada no acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, de que concessionária de energia elétrica incorre em abusividade ao apurar unilateralmente fraude em medidor de energia elétrica e que o encargo de demonstrar o respeito ao contraditório não implica inversão do ônus da prova, está em harmonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça
(STJ). 2. Entendimento diverso, sobre a regularidade do processo administrativo que fixou a multa e o exercício do contraditório e da ampla defesa, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca de fatos e provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto .Incidência da Súmula 7/STJ no presente caso ("a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1985062 PA 2022/0037781-1, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 11/03/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024) (grifos)

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . COBRANÇA INDEVIDA E AMEAÇA DE CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A CONSUMO NÃO REGISTRADO, POR SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR, APURADA, UNILATERALMENTE, PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA RÉ, POR VIOLAR O DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA DO CONSUMIDOR, NA APURAÇÃO DO DÉBITO, E PELA EXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL, DE QUESTÕES FÁTICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 7º, IV, E 9º, § 4º, DA LEI 8 .987/95. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015, aplicando-se, no caso, o Enunciado Administrativo 3/2016, do STJ, aprovado na sessão plenária de 09/03/2016 ("Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC"). II. Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por Posto Bacanga Ltda em desfavor de Companhia Energética do Maranhão - CEMAR, sustentando, em síntese, que a ré lhe imputa débito, a título de consumo não registrado, no valor de R$ 10 .171,20 (dez mil, cento e setenta e um reais e vinte centavos), correspondente aos meses de 02/2018 a 05/2018, sob a alegação de suposta irregularidade no conjunto de medição da unidade consumidora. Sustenta que a concessionária de energia não lhe garantiu contraditório, uma vez que a inspeção, no medidor de consumo de energia elétrica, fora feita de forma unilateral. A sentença julgou improcedente a ação, concluindo que "o acervo probatório carreado aos autos não indica a caracterização de invalidade no procedimento levado a efeito pela concessionária de energia elétrica". O Tribunal de origem, por sua vez, deu provimento à Apelação da parte autora, para declarar inexigível o débito referente ao consumo de energia elétrica não registrado, bem como para condenar a requerida ao pagamento de R$ 3 .000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais. III.
O entendimento, há muito firmado nesta Corte, orienta-se no sentido da ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária. Nesse sentido, os seguintes precedentes: STJ, REsp 1 .732.905/PI, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/11/2018; AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel . Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/05/2017; AgRg no AREsp 405.607/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2013; AgRg no AREsp 332.891/PE, Rel . Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/08/2013.
IV. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.412 .433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699) - cuja questão submetida a julgamento versava sobre a "possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço" -, consignou, em relação aos débitos apurados por fraude no medidor de energia, que "incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida" (STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/09/2018) .
V. No caso, o Tribunal de origem, à luz dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu pela inexigibilidade do débito e pela existência de dano moral indenizável, em razão da ilegalidade da cobrança e da ameaça de corte do serviço de energia elétrica, consignando que "a CEMAR não cumpriu fidedignamente o disposto no art. 129 da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL
- que dispõe sobre os procedimentos que devem ser obrigatoriamente adotados pela concessionária para a caracterização de irregularidades e recuperação de receitas decorrente de consumo não registrado -, impossibilitando o devido processo legal, e, por via de consequência, exercício efetivo da ampla defesa e do contraditório pela parte hipossuficiente da relação jurídica, viciando todo o procedimento administrativo juntado aos autos, inclusive o próprio laudo expedido pelo INMEQ-MA" . Registrou, ainda, que, "embora a reclamada tenha realizado a notificação da reclamante acerca da retirada e envio do equipamento de medição de energia elétrica para realização de perícia técnica em órgão metrológico (ID Num. 7392103 - Pág. 2), inclusive sendo informado da possibilidade de acompanhamento da perícia técnica no dia 11/06/2018, houve mudança da data para sua realização, sem que fosse novamente informado o consumidor, conforme exige o § 7º, do art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, fato que viola o contraditório e ampla defesa . (...) Inexistindo demonstração de efetivação [de] comunicação ao consumidor informando-lhe acerca da alteração da data para realização da perícia, torna-se forçoso concluir, uma vez mais, ter ocorrido violação do contraditório e ampla defesa e, por consequencia, nulidade do procedimento adotado pela apelante".VI.
Considerando o contexto fático descrito no acórdão recorrido, o entendimento firmado pelo Tribunal de origem - quanto à ilegalidade da cobrança de débito decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, constatada através de inspeção unilateral efetivada pela concessionária fornecedora do serviço de energia elétrica - não destoa da jurisprudência do STJ, não merecendo reforma, no ponto.VII
. Levando-se em conta os fatos descritos no acórdão objeto do Recurso Especial, no sentido de que a verificação de fraude no medidor deu-se de forma unilateral, os argumentos utilizados pela parte recorrente, quanto à legalidade do procedimento adotado para a apuração do consumo não registrado e à inexistência de dano moral indenizável, somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fática, não cabendo a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar o conjunto probatório dos autos, em conformidade com a Súmula 7/STJ. No mesmo sentido, em casos análogos: STJ, AgInt no AREsp 1.772.515/RS, Rel . Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/08/2021; AgInt no AREsp 1.059.306/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 01/10/2020; AgInt no AREsp 1 .702.074/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/12/2020; REsp 1.685 .642/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/10/2017; REsp 1.310.260/RS, Rel . Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/09/2017; AgRg no REsp 1.443.542/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/11/2014 .VIII. Não tendo o acórdão hostilizado expendido juízo de valor sobre os arts. arts. 7º, IV, e 9º, § 4º, da Lei 8 .987/95, a pretensão recursal esbarra em vício formal intransponível, qual seja, o da ausência de prequestionamento - requisito viabilizador da abertura desta instância especial -, atraindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada"), na espécie.IX. Recurso Especial parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido. (STJ - REsp: 1946665 MA 2021/0202170-1, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 05/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2021) (grifos)

Tais julgados firmam o entendimento que a simples constatação unilateral de suposta fraude no medidor de energia, desacompanhada de laudo técnico independente, perícia contraditória ou notificação prévia e eficaz ao consumidor quanto aos atos de verificação, não autoriza a cobrança de valores suplementares nem tampouco a imposição de penalidades contratuais.

É sob essa perspectiva que se impõe a análise do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o qual prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

No caso em análise, o serviço prestado pela concessionária se afigura defeituoso, seja pela fragilidade do procedimento de apuração da suposta fraude, seja pela tentativa de transferência automática da responsabilidade à consumidora sem qualquer demonstração concreta de sua participação no alegado desvio de consumo.

Ao reconhecer que a suposta fraude no medidor não possui autoria evidenciada, a própria apelada reconhece a fragilidade de sua pretensão, de modo que a imposição do débito impugnado configura penalidade arbitrária, ofensiva à dignidade do consumidor.

Diante de tal panorama, impõe-se o reconhecimento da nulidade da cobrança fundada exclusivamente em TOI unilateral, desacompanhado de prova técnica e de procedimento que assegure à consumidora as garantias do devido processo legal. Em consequência, deve ser declarada a inexigibilidade do débito impugnado, afastando-se qualquer ônus econômico indevidamente lançado sobre a apelante.

2.2- Do dano moral.

Quanto à pretensão indenizatória por danos morais, mostra-se plenamente reconhecível sua procedência, diante da conduta ilícita perpetrada pela concessionária apelada, que imputou à apelante débito por suposto consumo não registrado, com base em apuração unilateral.

A responsabilização da apelante, por valores decorrentes de um procedimento administrativo eivado de vícios, obrigou-a a procurar, por conta própria, a regularização da situação, inicialmente pela via administrativa e, diante da negativa da concessionária, pela via judicial, como única alternativa para defesa de seus direitos.

Tal situação se enquadra no que a doutrina contemporânea reconhece como Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, idealizada por Marcos Dessaune, em sua obra “
Desvio Produtivo do
Consumidor – O Prejuízo do Tempo Desperdiçado” (São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011). Segundo o autor:

"o desvio produtivo caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências - de uma atividade necessária ou por ele preferida - para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável".

Somando-se a isto, cumpre destacar que houve inscrição indevida do nome da apelante nos cadastros de restrição ao crédito, promovida unilateralmente pela concessionária com base em débito cuja origem é controversa.

A inscrição realizada, sem que se tenha comprovado de forma clara e segura a existência da dívida, e, sobretudo, sem qualquer comprovação da responsabilidade da apelante pela suposta irregularidade detectada, configura conduta abusiva e lesiva à reputação da consumidora.

O entendimento desta E. Corte, alinhado a jurisprudência do STJ, é no sentido de reconhecer os danos morais. Veja-se:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
COBRANÇA DE INDEVIDA DE VALORES DE CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA – NULIDADE –– DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO
– COBRANÇA IRREGULAR E AMEAÇA DE INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO – SITUAÇÃO QUE EXASPERA MERO DISSABOR – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – REFORMA...Ver ementa completaPARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 – Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da ocorrência ou não de dano extrapatrimonial indenizável, decorrente da cobrança de indevida de consumo de energia elétrica. 2 –
Na hipótese, restou caracterizada a falha na prestação do serviço e não havendo qualquer excludente de responsabilidade, impõe-se a responsabilização da concessionária demandada pela lesão extrapatrimonial impingida a recorrida.
3 –
Dúvida não há de que a cobrança indevida e a ameaça de interrupção de energia elétrica, por certo causa transtorno, constrangimento e aborrecimento que exaspera o mero dissabor, configurando lesão a esfera moral passível de indenização
. (TJ-PA - AC: 00372092120148140301, Relator.: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 08/11/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2022) (grifos)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA.
MEDIDOR DEFEITUOSO
.
AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA.
A concessionária de energia elétrica deve comprovar, mediante laudo técnico idôneo, a regularidade das cobranças de consumo
(...). 2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral in re ipsa, impondo indenização em valor proporcional e adequado ao caso concreto. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08018671920248140024 30191580, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 09/09/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Considerando, portanto, a natureza essencial do serviço prestado; a falha na sua execução, o constrangimento da inscrição indevida em cadastros de inadimplentes e o tempo desperdiçado para tentar solucionar o problema, entende-se como adequada a indenização por danos morais.

3. Dispositivo.

Ante o exposto
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para:

1)

Declarar a nulidade da multa no valor de R$5.693,75 (cinco mil, seiscentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos);

2)

Determinar a retirada do nome da apelante dos cadastros restritivos de crédito referente a cobrança das faturas do período 06/2009 até 11/2011;

3)

Condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária pelo IPCA/IBGE a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ, art. 389, parágrafo único, do CC, com redação da Lei nº 14.905/2024) e juros de mora desde o evento danoso, valor adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

4)

Em razão da reforma ora efetivada, inverto o ônus sucumbencial e condeno exclusivamente a apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa;

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente protelatória lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 10/04/2026